Tribunal: TJDFT
Processo: 0701826-77.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0701826-77.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR ESPÓLIO DE: JOSE QUEIROZ DE MIRANDA REPRESENTANTE LEGAL: VIVIANE OLIVEIRA PIMENTEL AGRAVADO: CONDOMINIO PRIVE RESIDENCIAL LA FONT D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto pelo executado, Espólio de José Queiroz de Miranda, representado por sua inventariante, Viviane de Oliveira Pimentel, contra decisão, em cumprimento de sentença, que negou a homologação de acordo entre o exequente, Condomínio Privê Residencial La Font, e um dos herdeiros, nos seguintes termos: “A parte executada juntou instrumento acordo extrajudicial firmado entre com executado (ID 219002424), no que requereu sua homologação. O síndico eleito, Alessandro Santos Magalhães, noticia a invalidade do acordo e requer a suspensão de seus efeitos (ID 219778086). DECIDO. De proêmio, antes de analisar o pedido de invalidade do acordo, fica o interessado Alessandro Santos intimado para regularizar sua representação processual, em 15 dias. Quanto ao mais, observo que o acordo noticiado e juntado pelo executado aos autos foi firmado entre o credor e a pessoa de José Roberto de Miranda. Tendo em conta a natureza patrimonial e transmissível da dívida que originou o crédito exequendo, bem assim por não haver determinação exata da parte da herança dos sucessores, até que se faça a partilha ou adjudicação a um herdeiro, as obrigações patrimoniais do falecido José Queiroz de Miranda ficam na órbita exclusiva do acervo deixado, ou seja, do espólio. Sendo assim, o acordo de ID 219002424 deveria ter sido firmado entre o exequente e o represente do espólio devedor. Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. (trecho da ementa do REsp 1559791/PB, rel. ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 28/8/18). Por assim ser, o acordo acostado aos autos não pode ser homologado. Aguarde-se o retorno dos mandados de intimação de ID 217305002 e ID 217284338.” Em suas razões, o agravante defende a validade do acordo firmado, que foi devidamente assinado pelo representante legal do condomínio e com anuência de todos os herdeiros. Acrescenta que a inventariante assinou o acordo como testemunha, de modo a reforçar sua validade. Aduz que a dívida anterior foi extinta pela nova dívida assumida por um dos herdeiros, nos termos do art. 360 do Código Civil. Assevera que as partes agiram em boa-fé na celebração do acordo, o qual, inclusive, já está sendo cumprido. Requer, portanto, antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o agravado deposite em conta judicial vinculada ao processo os valores pagos pelo agravante quando da pactuação do contrato de confissão de dívida e posteriormente a reforma da decisão agravada com a homologação do acordo e consequente extinção do processo. Preparo recolhido (ID. 68012962) É o relatório. DECIDO. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão proferida em fase de liquidação e cumprimento de sentença, na forma do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. O art. 1019, inciso I, do CPC, autoriza o relator a deferir a antecipação da tutela recursal. Na forma do art. 995 do CPC, tal medida se mostra cabível no caso de a imediata produção de efeitos da decisão recorrida apresentar risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Discute-se a decisão que negou homologação a acordo firmado por terceiro estranho à relação processual. Examino a probabilidade de provimento do recurso. De início, quanto aos pressupostos processuais, por tratar de questão de ordem pública, a justificar a intervenção, de ofício, merecem ser examinada. O síndico eleito, Alessandro Santos Magalhães, atua no presente feito como representante legal do condomínio credor (art. 75, inciso XI, do CPC) e não como terceiro interessado. Não há evidência nos autos de qualquer interesse de referida pessoa no feito, senão como representante da parte. Desse modo, não há necessidade de regularização de representação, uma vez que não se discute invalidade da representação outorgada pelo síndico anterior, e que tem eficácia por tempo indeterminado enquanto não revogada. A regularização cabível e, pois, a referente a substituição de novos advogados em razão de renúncia dos anteriores, se for esse o caso. Quanto ao negócio denominado “instrumento particular de confissão de dívida” é, na realidade, um contrato de transação, definição que se extrai de seus contornos legais definidos no Código Civil: “Art. 840. É lícito aos interessados prevenirem ou terminarem o litígio mediante concessões mútuas.” De fato, o acordo de vontades entabulado pelas partes encerra concessões mútuas atinentes a dívidas pretéritas, ao modo de pagamento e a descontos como estimulo a pagamento tempestivo. Quanto à alegada nulidade, sustentada pelo condomínio, esta somente se dá nas hipóteses do art. 849 do Código Civil: “Art. 849. A transação só se anula por dolo, coação, ou erro essencial quanto à pessoa ou coisa controversa. Parágrafo único. A transação não se anula por erro de direito a respeito das questões que foram objeto de controvérsia entre as partes.” A manifestação unilateral do condomínio credor, ao noticiar a invalidade do acordo não é suficiente para subtrair os seus efeitos. É necessário que encontre respaldo em vício de vontade ou vício social na forma da lei (art. 138 e seguintes do Código Civil). A nulidade não se confunde com a mera desistência, arrependimento ou discordância entre o atual e o anterior representante da pessoa obrigada. Quanto ao fato de um dos herdeiros, e não o espólio, ter assumido o polo passivo da relação obrigacional, também não constitui óbice à validade e eficácia do contrato de transação. No caso dá-se o fenômeno denominado novação subjetiva, prevista no art. 360, inciso II, do Código Civil, o qual dispõe: “Art. 360. Dá-se a novação: (...) II - quando novo devedor sucede ao antigo, ficando este quite com o credor;” Ainda que se coloque em dúvida a anuência dos demais herdeiros em relação ao acordo, cabe ao próprio interessado, que no caso é o anterior devedor, arguir a invalidade. Ocorre que houve expressa anuência deste, que, inclusive, apresenta-se no presente agravo de instrumento na defesa da validade do negócio. Válida, pois, e eficaz, a transação. Nesse sentido, é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça: CIVIL. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES (CONDOMÍNIO IRREGULAR). CONFISSÃO DE DÍVIDA CELEBRADA COM TERCEIRO ESTRANHO À LIDE (EX-CONDÔMINO). VALOR CORRESPONDENTE A TAXAS CONDOMINIAIS À ÉPOCA NÃO ADIMPLIDAS: NOVAÇÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DOS TERMOS AVENÇADOS. FORMAÇÃO DE NOVO TÍTULO DE CRÉDITO. MODIFICAÇÃO DA NATUREZA DA OBRIGAÇÃO DE “PROPTER REM” PARA DE CUNHO PESSOAL. IMPOSITIVO TÃO SOMENTE O DECOTE, NA CONDENAÇÃO, DOS VALORES ORIUNDOS DESSE ACORDO EXTRAJUDICIAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Rejeitadas as preliminares suscitadas pela recorrente. A. A de ilegitimidade passiva, pois a pertinência subjetiva da ação deve ser verificada à luz das alegações formuladas pela requerente na petição inicial (teoria da asserção), de sorte que constatada a correspondência entre as partes da relação jurídica material e processual, não há de se falar em retificação do polo passivo, porquanto a pretensão autoral se trataria de eventual obrigação (de pagar) direcionada à requerida. B. A de cerceamento de defesa (ao argumento de que o juízo de origem não teria analisado o título executivo em nome de terceiro), porquanto a valoração da prova apresentada constitui questão estritamente afeta ao mérito. C. A de cerceamento de defesa (sob o fundamento de que os documentos considerados ilegíveis pelo juízo de origem poderiam ser apresentados em cartório para comprovação), pois ausente demonstração de efetivo prejuízo, uma vez que as cobranças perpetradas se referem a período anterior ao dos boletos colacionados (Lei 9.099/95, artigos 13, §1o). Ademais, se for o caso de posterior cobrança (taxas condominiais não constantes no acordo de confissão de dívidas e posteriores a 19.12.2019 – ID. 28089028/32), a recorrente poderá apresentá-los em momento processual oportuno. II. Rejeitada a prejudicial de prescrição, pois o vencimento da primeira parcela referente ao instrumento particular de confissão dívida teria ocorrido em 19.02.2018, e a demanda ajuizada em 12.02.2021. Portanto, antes da ocorrência do prazo prescricional de cinco anos (CC, art. 206, §5o, I). III. Mérito. A. Ação ajuizada pela Associação de Moradores com vistas ao recebimento dos valores referentes às taxas condominiais que estariam inadimplidas pela condômina. Insurgência da requerida contra sentença de procedência do pedido principal. Ausente impugnação acerca do não conhecimento do pedido contraposto. B. A recorrente sustenta, em síntese, que: (i) “os valores cobrados na presente ação são EXCLUSIVAMENTE os da confissão de dívida”, a qual teria sido celebrada pelo Sr. Francisco em 18.02.2018; (ii) “teve ciência da referida dívida no momento da citação”; (iii) “o senhor Francisco vendeu o imóvel para o senhor Wellington que vendeu para a senhora Marli/Recorrente, isso em 04/10/2019”; (iv) “o valor inicial de R$ 5.490,00 foi negociado para ser pago em 30 parcelas totalizando R$ 7.477,48 e hoje soma R$ 9.963,00, sem que tenha sido oportunizado a Recorrente pagar ou até mesmo ter conhecimento”; (v) a confissão de dívida é um título executivo de natureza “pessoal”, pois teria sido firmado em caráter irrevogável e irretratável; (vi) “as Cessões de Direito são claras que não existia débito no ato da assinatura”; (vii) sua condenação em pagar dívida de terceiro “abre portas para o enriquecimento ilícito, pois como saber se o pagamento também não foi realizado pelo senhor Francisco”; (viii) os boletos referentes às taxas condominiais ordinárias não apresentavam “nenhuma cobrança”, a não ser a aludida taxa. C. Pois bem. É certo que o adquirente de unidade responde pelos débitos do alienante, em relação ao condomínio, inclusive multas e juros moratórios (CC, art. 1.345). D. No entanto, em que pese as cobranças condominiais possuírem natureza propter rem, não se pode olvidar que a existência de novação, por meio de instrumento particular de confissão de dívidas, extingue o débito anterior e cria-se um título de crédito com novas obrigações, a caracterizar uma obrigação de natureza pessoal (CC, art. 360, I). E. Nesse sentido, é de se pontuar que: (i) em 15.02.2018, a associação de moradores, ora requerente, teria celebrado com o Sr. Francisco (terceiro estranho à lide) um instrumento particular de confissão de dívida a constituir nova obrigação de pagar no valor de R$ 7.477,48, dividido em 30 parcelas de R$ 249,23, com vencimento no dia 19 de cada mês, a iniciar em 19.02.2018, cujo pagamento seria “por meio de boleto bancário, impresso em apartado do boleto de taxa condominial mensal, já entregue ao DEVEDOR no ato da assinatura deste” (ID. 28089005); (ii) consoante a cadeia possessória colacionada, em 23.5.2019, o Sr. Francisco teria vendido o imóvel para o Sr. Wellington, que, em 04.10.2019, o vendeu para a requerida, sem indicação de repasse da aludida dívida confessada (ID. 28089006/07); (iii) aliás, a cláusula terceira de ambas cessões de direitos afirma que o imóvel estaria “em dia com todas as contas, taxas (...)”; (iv) a planilha de cálculos colacionada pela requerente engloba a cobrança de valores relativos ao acordo formalizado com o Sr. Francisco (ID. 28089009); (v) em 17.6.2020, a requerida teria participado da assembleia com direito a voto para eleição de sindico, circunstância que demonstraria, em tese, que a condômina estaria em ordem com suas obrigações condominiais, nos termos do artigo 1.335, III do Código Civil (ID. 28089000). F. Nesse quadro fático-jurídico, considerando que a novação, decorrente do instrumento particular de confissão de dívida celebrado entre a requerente e o Sr. Francisco, desnatura o caráter propter rem da obrigação de pagar para transformá-la em natureza pessoal do devedor (AREsp n. 1.959.032, Ministra Maria Isabel Gallotti, DJe de 17/02/2022), notadamente em razão dos termos avençados (novo título de crédito), tem-se por impositivo decotar da condenação os valores oriundos do aludido acordo extrajudicial, de sorte a permanecer a cobrança relativa às demais taxas condominiais constantes na planilha de cálculo (ID. 28089009), caso não comprovado o efetivo pagamento, o que poderá ser realizado em momento processual oportuno (cumprimento de sentença). G. No ponto, ressalto que não há de se falar em sentença ilíquida se o total da condenação pode ser obtido mediante singelo cálculo aritmético, o que não evidencia contrariedade ao disposto no parágrafo único do art. 38 da Lei 9.099/95. IV. Rejeitadas as preliminares. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença reformada para decotar da condenação os valores correspondentes ao instrumento particular de confissão de dívida, nos termos do item III, letra “F” da presente ementa. No mais, sentença mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46). Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (Lei 9.099/95, art. 55). Ressalta-se que a recorrente litiga sob o pálio da gratuidade de justiça, ora deferida. (Acórdão 1432868, 0701102-61.2021.8.07.0017, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 29/06/2022, publicado no DJe: 05/07/2022.) Finalmente, quanto ao interesse de agir, relacionado com a utilidade de homologação do acordo, com a devida vênia, a conclusão exarada pelo magistrado do feito merece ser revista. O disposto no art. 725, inciso VIII, do CPC, afasta qualquer dúvida quanto ao interesse de agir na homologação de transações sem a prévia judicialização do conflito: “Art. 725. Processar-se-á na forma estabelecida nesta Seção o pedido de: ............................................... VIII - homologação de autocomposição extrajudicial, de qualquer natureza ou valor.” Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TRANSAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. HOMOLOGAÇÃO. POSSIBILIDADE. INTERESSE DE AGIR. PRESENÇA. 1. Ação de execução de título extrajudicial ajuizada em 30/11/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 14/02/2023 e concluso ao gabinete em 19/04/2023. 2. O propósito recursal consiste em definir se a transação extrajudicial celebrada entre as partes, após a distribuição do processo, mas antes da citação, pode ser homologada judicialmente, mesmo sem a presença de advogado constituído pela parte ré ou executada. 3. A autocomposição é gênero do qual, dentre outros, a transação é espécie. Além de encontrar previsão no CPC/2015, a transação também é regulamentada no CC/02, no Título V, que versa sobre os contratos. Ou seja, a transação é um negócio jurídico bilateral de direito material. A homologação judicial não é elemento constitutivo da transação, a qual cria direito material e gera efeitos independentemente de sentença. 4. A transação pode ser celebrada na via judicial ou extrajudicial. Ainda que firmada extrajudicialmente, é possível a homologação judicial, com vistas à obtenção de um título executivo judicial e à formação de coisa julgada material (arts. 487, III, "b"; 515, III e 725, VIII, do CPC/2015). A ausência de advogado constituído nos autos pela parte ré ou executada não constitui óbice à homologação da transação pactuada entre as partes, desde que preenchidos os requisitos legais, porquanto a lei não exige capacidade postulatória. Esta apenas tem relevância para a condução do processo e não para a transação, que é negócio jurídico. 5. A transação extrajudicial prévia à citação não caracteriza perda superveniente do interesse de agir a ensejar a extinção do processo sem resolução do mérito (art. 485, IV, do CPC/2015). Mesmo com a realização da transação, qualquer das partes que dela participaram tem interesse em postular, em juízo, a homologação do acordo. E, especificamente no âmbito da execução, se houver ajuste entre as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação e, findo o prazo sem cumprimento, o processo retomará o seu curso (art. 922 do CPC/2015). 6. Na espécie, o juízo de primeiro grau extinguiu o processo com fundamento na perda superveniente do interesse processual, ressaltando não ser possível a homologação de acordo firmado antes da citação, já que os executados não foram representados por advogado. Todavia, apresentado o acordo, cabe ao juiz averiguar a presença dos requisitos necessários à sua homologação, mesmo que o executado não esteja representado por advogado. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (REsp n. 2.062.295/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.) Desse modo, a homologação subsiste, com eficácia de coisa julgada material, o que não impede a análise de eventual invalidade à luz do disposto no art. 965, § 4o., do CPC. ISSO POSTO, com fundamento no art. 1019, inciso I, do CPC, defiro a antecipação parcial dos efeitos homologatórios do recurso para reconhecer a exigibilidade das prestações constantes do instrumento de transação, bem como autorizar o depósito, em conta judicial vinculada ao processo, dos valores pagos pelo agravante com fundamento no referido negócio. Promova, a Secretaria, a regularização da autuação, com indicação do espólio, o verdadeiro recorrente, em vez da inventariante que peticiona. Oficie-se ao juízo de origem com pedido de informações. Manifeste-se a parte contrária, no prazo regular, caso queira. Após, retornem o processo concluso para julgamento do recurso. Brasília/DF, 01 de fevereiro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (j)